Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CRIME PATRIMONIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA.
O "tempo juridicamente relevante" da restrição da liberdade da vítima configura a causa de aumento prevista no inciso V do §2o do art. 157 do Código Penal (Precedentes. Acórdão 1213909, APR, 1a TURMA CRIMINAL. DJE: 12/11/2019).
Escorreita a valoração negativa da conduta social do réu quando o crime tiver sido cometido enquanto o réu cumpria pena no Centro de Progressão Penal, após receber benefício da saída do estabelecimento penal.